Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600862-02.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
23/09/2025
Número: 0600862-02.2024.6.16.0203

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Representação Especial nº
0600862-02.2024.6.16.0203, que entendo por suficientes as provas já acostadas aos autos pelas
partes, sendo desnecessária e despicienda a produção da prova oral, razão pela qual indeferiu a
prova oral/testemunhal requerida pelas partes. Em atenção aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, determinou a intimação das partes para que querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
procedam a juntadas de novos documentos aos autos. Após, com a apresentação de novas provas
documentais pelas partes, ou decorrido o prazo in albis, intimem-se as partes para apresentação
de alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias, conforme disposto no artigo 22, inciso X, da
LC. n. 64/90. (Representação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Mari Terezinha da Silva, atual prefeita do Município de
Goioxim-PR, por suposta violação ao disposto no artigo 73, inciso V, da Lei n. 9.504/97. Em síntese,
asseverou que a representada praticou conduta vedada consistente na transferência de servidores
públicos durante o período de três meses que antecederam as eleições municipais do corrente
ano). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARI TEREZINHA DA SILVA (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738089
23/09/2025
14:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44738089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.319

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600862-02.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MARI TEREZINHA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ED opostos em face de
acórdão que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso, para afastar o
reconhecimento da irregularidade da remoção de uma servidora e a
determinação de suspensão da Portaria nº
236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura
de Goioxim/PR, mantendo-se a sentença
em seus demais pontos, inclusive quanto à
multa aplicada.
2. A embargante alega contradições no
acórdão, argumentando que o caráter
inadiável
das
remoções
não
foi
devidamente analisado, que a condenação
se baseou em jurisprudência divergente e
que não houve demonstração inequívoca
de finalidade eleitoral, além de questionar a

Num. 44738089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
necessidade de autorização prévia do
Chefe do Poder Executivo, sendo ela
própria a Chefe do Poder Executivo à época
dos fatos.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
apresentou impugnação, pugnando pela
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
contradições
ou
obscuridades
que
justifiquem a sua reforma, considerando as
alegações da embargante de que as
justificativas para as remoções não foram
devidamente
consideradas,
que
a
condenação se baseou em jurisprudência
divergente e que não houve demonstração
inequívoca de finalidade eleitoral, além de
questionar a necessidade de autorização
prévia do Chefe do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição a ser corrigida pelos
aclaratórios é a contradição interna, entre
os elementos que compõem a decisão, não
entre posicionamentos fixados para casos
distintos.
6. O Acórdão tratou de forma clara e
pormenorizada a questão, avaliando as
circunstâncias do presente caso, analisando
individualmente
a
documentação
apresentada para justificar a remoção de
cada servidor, destacando que a mera
subscrição da portaria de remoção não
atende a exigência legal de prévia e
expressa autorização do chefe do poder
executivo, até porque as iniciativas para as
remoções não partiram da própria prefeita,
concluindo que as remoções discutidas não
se amoldam às hipóteses de exceção
previstas nas alíneas “a” a “e” do art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97.
7. A insurgência dos embargantes revela o
inconformismo com a decisão aplicada, não

Num. 44738089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
sendo os embargos de declaração a via
adequada para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados,
mantendo-se
integralmente
o
acórdão
recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A mera subscrição
da portaria de remoção não atende à
exigência legal de prévia e expressa
autorização do chefe do Poder Executivo. 2.
A insurgência contra a decisão aplicada não
pode ser revista em sede de ED. 3. ED não
se presta à rediscussão da matéria decidida
nem à reavaliação dos fundamentos do
acórdão embargado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
73, V, a, b, c, d, e, § 4º, § 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARI TEREZINHA DA SILVA em face do
Acórdão nº 67.735 (ID 44616091), pelo qual esta Corte conheceu e deu parcial provimento ao
recurso,para afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção de uma servidora e a
determinação de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de
Goioxim/PR, mantendo-se a sentença em seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.

Num. 44738089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
Em suas razões (ID 44636593), afirma a embargante, em suma, haver contradições no acórdão,
argumentando que: a) ao analisar os casos dos servidores Domingos de Jesus, Wilson José da
Cruz e Nelson Ferreira, o acórdão concluiu que o "caráter inadiável" não foi demonstrado, mesmo
diante das justificativas apresentadas pela Embargante em seu recurso eleitoral; b) a condenação
da Embargante foi fundamentada em jurisprudência que absolveu o prefeito de Laranjal/PR de
prática idêntica; c) nos autos 0600091-37.2024.6.16.013 o TRE-PR destacou que, para configurar
a conduta vedada, seria necessária uma "demonstração inequívoca de finalidade eleitoral", o que
não ocorreu, especialmente porque o prefeito de Laranjal/PR não se candidatou àquelas eleições,
assim como a Embargante nestes autos também não foi candidata à reeleição, tampouco apoiou
outro candidato; d) o. acórdão manteve a irregularidade das remoções dos servidores Wilson
José da Cruz Negrelli, Domingos de Jesus Silverio e Nelson Ferreira de Souza sob o argumento
de que não teria havido a "prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo", sendo
que a embargante, Mari Terezinha da Silva, era à época dos fatos, a própria Chefe do Poder
Executivo e as portarias que formalizaram as remoções foram por ela assinadas, havendo a
necessidade de esclarecimento sobre qual seria a forma de "prévia e expressa autorização" que
se esperava.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
contradições apontadas, reformando a sentença, para julgar improcedente a Representação
eleitoral..
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos
embargos (ID 44707551).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos os embargos opostos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Num. 44738089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. REMOÇÃO DE
SERVIDORES. AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE QUANTO À
REMOÇÃO
DE
UMA
SERVIDORA,
QUE
OCORREU
A
PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE QUANTO ÀS DEMAIS REMOÇÕES,
CUJO CARÁTER INADIÁVEL NÃO FOI DEMONSTRADO, NÃO HAVENDO
DEMONSTRAÇÃO TAMBÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face de sentença que julgou procedente representação eleitoral especial,
reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, condenando a
recorrente à multa e confirmando a suspensão das portarias que formalizaram as remoções de servidores.
2. A recorrente alega que as remoções não configuraram conduta vedada, pois a remoção de uma servidora
ocorreu a pedido próprio e as demais foram necessárias para assegurar a continuidade de serviços essenciais,
sem finalidade eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as remoções de servidores públicos realizadas pela
recorrente configuram conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, ou se enquadram nas
exceções legais, considerando a alegação de que uma das remoções ocorreu a pedido da servidora e as
demais foram necessárias para a continuidade de serviços essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remoção de uma servidora ocorreu a pedido próprio, conforme declaração da
interessada, não configurando conduta vedada ex officio.
5. As demais remoções não se enquadram nas exceções previstas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, pois as
justificativas apresentadas não demonstram o caráter inadiável das movimentações, nem comprovam a
prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo.
6. A configuração da conduta vedada independe da demonstração de finalidade eleitoral ou influência no
pleito, pois o juízo presuntivo de desigualdade entre os candidatos foi realizado pelo próprio legislador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção de
uma servidora e a determinação de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de
Goioxim/PR, mantendo-se a sentença em seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.
Tese de Julgamento: 1. A remoção de servidor público a pedido do próprio servidor

Num. 44738089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
não configura conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. 2. A
remoção de servidores públicos no período vedado, ainda que justificada pela
necessidade de assegurar a continuidade de serviços essenciais, configura conduta
vedada quando não demonstrado o caráter inadiável da movimentação e a prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, V, a, b, c, d, e, § 4º, § 8º;
Lei nº 8.112/90, art. 33, art. 36; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, Súmula nº 685; TRE/PR, RE nº 060009137,
Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE 13/12/2024; TRE/MG, Rel nº 32855, Rel.
Des. Ricardo Matos de Oliveira, DJEMG 10/07/2017; TSE, REspe nº060095481,
Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024; TSE, REspe nº24862, Min.
Gomes de Barros, RJTSE Tomo 16, DJ I, 16/09/2005; TSE, AgReg no AREspe
nº060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 02/03/2023; TSE, AgR-REspEl nº
0600306-28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021;
TSE, AgR-RO-El nº 0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
16.9.2021, DJe de 20.10.2021; TSE, AgR-REspEl nº 060009781, 19.5.2022; TSE,
Rp nº 119878, 13.8.2020; TSE, AgR-REspe nº 122594, 25.6.2014; TSE, AgR-REspe
nº 122348, 10.11.2016; TSE, REspe nº 15888, 20.8.2015.

Afirma a embargante, em suma, haver contradições e obscuridades no Acórdão por não ter
considerado as justificativas apresentadas para demonstrar o caráter inadiável das alterações de
lotação, bem como porque estaria em desacordo com o entendimento firmado no RE nº
060009137, acrescentando que o acórdão não esclarece de qual forma deveria ser formalizada a
prévia autorização do chefe do executivo.
Conforme bem destaca a douta Procuradoria Regional Eleitoral, “há que se ressaltar o
descabimento de invocação de omissão no que diz respeito ao entendimento firmado no RE nº
060009137, citado no acórdão embargado, e aquele consignado no decisum, cumpre salientar
que a contradição a ser corrigida pelos aclaratórios é a contradição interna, entre os elementos
que compõem a decisão, não entre posicionamentos fixados para casos distintos”.
Ademais, o Acórdão tratou de forma clara e pormenorizada a questão, avaliando as
circunstâncias do presente caso, analisando individualmente a documentação apresentada para
justificar a remoção de cada servidor, destacando que a mera subscrição da portaria de remoção
não atende a exigência legal de prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo, até
porque as iniciativas para as remoções não partiram da própria prefeita, concluindo que as
remoções discutidas não se amoldam às hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a” a “e” do
art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, conforme se extrai dos seguintes trechos:
“(...)
No presente caso, os memorandos apresentados não demonstram o caráter inadiável
em relação a todas as movimentações.
Confira-se:

Num. 44738089 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
Alegou-se que Wilson José da Cruz Negrelli foi removido para o Conselho Tutelar
com o objetivo de assegurar a disponibilidade de motorista para atender às
demandas de atendimento fora do expediente regular, aos fins de semana e feriados,
essencial para o cumprimento do papel do órgão na proteção de crianças e
adolescentes. Não obstante, o documento apresentado trata da convocação de
servidor diverso (Elizandro Bagdzinski) (ID 44475916)
(...)
Logo, não é possível verificar se a justificativa apresentada para a convocação do
servidor nominado naquela convocação também seria aplicável ao servidor cuja
remoção se aponta irregular.
Em relação à Domingos de Jesus Silverio, alegou-se que foi designado à Secretaria
de Saúde para cobrir as férias do servidor Neumar de Oliveira, garantindo a
continuidade do transporte de pacientes e materiais essenciais.
Para tanto, foi apresentado o seguinte memorando:
(...)
Embora o documento contenha a afirmação de que a remoção seria imprescindível
para garantir a continuidade de serviços essenciais, não há qualquer demonstração
de que o serviço de transporte de pacientes não pudesse ser feito de outras formas e
ou servidores do setor sem a aludida remoção.
Já, em relação ao servidor, Nelson Ferreira de Souza, foi justificado que foi
removido para atuar como recepcionista na unidade de saúde local, que estava há
mais de duas semanas sem profissional nesta função, o que prejudicava diretamente
o atendimento à população, tendo sido apresentado o seguinte documento:
(...)
Muito embora entenda-se a importância de um recepcionista em unidades básicas
de saúde, não há demonstração de que a ausência de um recepcionista estivesse
impedindo ou de qualquer modo obstaculizando a prestação dos serviços de saúde e,
como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “não se mostra
convincente a alegação de que a remoção do servidor Nelson Ferreira de Souza
tenha ocorrido por necessidade urgente, especialmente considerando que o cargo se
encontrava vago há apenas duas semanas. Tal período, ainda que relevante, não
evidencia uma situação de emergência administrativa que justificasse a adoção de
medida excepcional justamente no intervalo vedado pela legislação eleitoral”.
Note-se que a enfermeira chefe da unidade de saúde informa que havia outras
pessoas, sem vínculo efetivo, contratadas e se revezando na aludida função (ID
44475915):
(...)
Além disso, não há qualquer prova nos autos que demonstre ter havido a prévia
autorização do Chefe do Poder Executivo para tais movimentações, havendo
demonstração apenas da atuação de servidores e Secretários Municipais na
iniciativa dos remanejamentos, o que inclusive enfraquece a argumentação de que
tais movimentações efetivamente seriam inadiáveis. A ora recorrente, então Chefe
do Poder Executivo, tão somente teve atuação no momento da assinatura das

Num. 44738089 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
respectivas Portarias, consolidando as remoções [.]
(...)”

A insurgência da embargante revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados. Na verdade, sob
o pretexto de haver contradições no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material. Com efeito, “Embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação dos
fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).
Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600862-02.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - EMBARGANTE: MARI TEREZINHA DA SILVA - Advogado do(a)
EMBARGANTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44738089 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314494031100000043676203
Número do documento: 25092314494031100000043676203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025